Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 35% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. LIMITE NÃO SUPERADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.085 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Prevê o Decreto Distrital no 28.195/2007 que a soma mensal dos empréstimos bancários não poderá exceder 30% (trinta por cento) da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias, salvo se os empréstimos tenham sido contraídos no período de vigência da Lei 14.131/2021, hipótese na qual o percentual máximo é de 35%, nos termos do parágrafo único do art. 1° da Lei 14.131/2021.
2. Demonstrado nos autos que os descontos realizados no contracheque da parte autora não ultrapassam o limite legal, deve ser julgado improcedente o pedido de limitação dos descontos.
3. Os empréstimos com desconto em conta corrente não são objeto de legislação específica e constituem relação jurídica independente, firmada entre o titular da conta salário e o banco.
4. Segundo o STJ, “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (Tema 1.085)
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.